Tribunal: TJDFT
Processo: 0002059-58.2006.8.07.0008
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0002059-58.2006.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: WS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME APELADO: CONSTRURAPIDO DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, VILMAR DE OLIVEIRA, ODETTE DE SOUSA GUIMARAES, ESPOLIO DE SEBASTIAO DE SOUSA E SILVA D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 25 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator